Tribunal: TJES
Processo: 5004416-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-07

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4
416
-
29
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

AMÉRICO LUIZ DA CRUZ

AGRAVADO:
BANCO FICSA S/A –
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que o agravante realmente não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC, nos remete a entendimento favorável ao recorrente.

2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito.

3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso do agravante ao Poder Judiciário, com o indeferimento da demanda originária.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
conhecer e
da
r provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ___ de __________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004416-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMERICO LUIZ DA CRUZ
AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4
416
-
29
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

AMÉRICO LUIZ DA CRUZ

AGRAVADO:
BANCO FICSA S/A –
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se

de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto por
AMÉRICO LUIZ DA CRUZ

(ID
908026
)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo d
a
2
ª
Vara
Cível de Nova Venécia-ES
,
que,
nos autos da
AÇÃO DE
FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

ajuizada
em desfavor d
e

BANCO FICSA S/A
,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinou o parcelamento das custas processuais em 03
(três)
vezes iguais e sucessivas, cabendo ao autor pagar a primeira parcela em 15
(quinze)
dias
da disponibilização da decisão
, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões, aduz que: I) comprovou, através do extrato de benefício previdenciário, que aufere renda mensal bruta no valor de R$ 2.655,06 e líquida no montante de R$ 1.748,19, fazendo jus ao benefício pleiteado; II) não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente; III) este Tribunal de Justiça entende ser plenamente viável a concessão da assistência judiciária gratuita à parte que comprova rendimentos inferiores a 3 salários mínimos, sendo esta a hipótese dos autos; IV) o indeferimento cria um óbice ao acesso à justiça.

Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (ID 910519).

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 04 de outubro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4
416
-
29
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

AMÉRICO LUIZ DA CRUZ

AGRAVADO:
BANCO FICSA S/A –
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se

de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto por
AMÉRICO LUIZ DA CRUZ

(ID
908026
)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo d
a
2
ª
Vara
Cível de Nova Venécia-ES
,
que,
nos autos da
AÇÃO DE
FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

ajuizada
em desfavor d
e

BANCO FICSA S/A
,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinou o parcelamento das custas processuais em 03
(três)
vezes iguais e sucessivas, cabendo ao autor pagar a primeira parcela em 15
(quinze)
dias
da disponibilização da decisão
, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões, aduz que: I) comprovou, através do extrato de benefício previdenciário, que aufere renda mensal bruta no valor de R$ 2.655,06 e líquida no montante de R$ 1.748,19, fazendo jus ao benefício pleiteado; II) não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente; III) este Tribunal de Justiça entende ser plenamente viável a concessão da assistência judiciária gratuita à parte que comprova rendimentos inferiores a 3 salários mínimos, sendo esta a hipótese dos autos; IV) o indeferimento cria um óbice ao acesso à justiça.

Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (ID 910519).

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que
“
n
ão há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita
1
.”

In casu
, entendo que o agravante encontra-se no estado de hipossuficiência na forma da lei,
satisfazendo plenamente
o
a
rt. 99, § 3º do CPC.

É compreensível a preocupação do Juízo
a quo
de evitar a banalização de instituto jurídico tão importante à promoção e facilitação do acesso à justiça. Todavia, no caso vertente, algumas ponderações merecem ser feitas e que certamente levarão
a uma
solução mais justa para o caso em apreço.

Primeiro, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no inciso LXXIV.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte.
(
AgRg no REsp 925.
411
⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/02/2009,
DJe
23/03/2009
)

É o que determina atualmente a redação do art. 99, §3º, do CPC, segundo o qual: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Outrossim
,
o art.
98
do novel diploma processual
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

É ainda assente a jurisprudência no sentido de que “Defere-se a postulação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto esta pode ser pedida a qualquer tempo, desde que o requerente afirme não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família.” (REsp 1241172/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011)

Deste modo, apresentada a declaração de pobreza pela parte, presume-se verdadeira sua situação de hipossuficiência, bastando esta, a princípio, para a concessão da assistência judiciária.

Na hipótese,
o recorrente

comprovou, através do extrato de benefício previdenciário, que aufere renda mensal bruta no valor de R$ 2.655,06 e líquida no montante de R$ 1.748,19, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Assim, a situação fática até então demonstrada indica que o agravante realmente não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC, nos remete a entendimento favorável ao recorrente.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal, conforme aresto abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO PELA PARTE BENEFICIADA. ALEGAÇÃO INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE PERANTE O JUÍZO. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 4º da Lei nº 1.060/50. Nessa toada, estando comprovada a hipossuficiência das partes perante o Juízo, não há que se falar em revogação da gratuidade. 2. Para que seja afastada a gratuidade é necessário que a parte que alega a alteração da capacidade traga aos autos elementos e provas suficientes da nova situação do beneficiário, o que não ocorreu, in casu. A alegação e/ou comprovação de compra de veículo, por si só, não é fato capaz de revelar mudança financeira positiva a ponto de elidir o direito concedido. Outrossim, o MM. Juiz fez constar em sua Decisão que os Requeridos, ora Agravados, comprovaram que sua hipossuficiência se manteve, justificando a preservação da benesse legal, anteriormente concedida. 3. O CPC, em seu art. 99, §4º, prevê que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002459, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Ademais, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito.

Por fim
,

também
resta patente o
risco de dano
, uma vez que o indeferimento do benefício aludido impedirá
o
acesso
do recorrente
ao
P
oder
J
udiciário.

Ante o exposto,

sem mais delongas
,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
TJES - Agravo
nº
24129010542 - Relator
Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4
416
-
29
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

AMÉRICO LUIZ DA CRUZ

AGRAVADO:
BANCO FICSA S/A –
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que o agravante realmente não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC, nos remete a entendimento favorável ao recorrente.

2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito.

3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso do agravante ao Poder Judiciário, com o indeferimento da demanda originária.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
conhecer e
da
r provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 31 de outubro
de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.